Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-13.2020.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000127-13.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), EDIVALDO RODRIGUES SALGADO - CPF: 481.941.581-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que declarou extinta a Ação de Execução Fiscal n. 1000127-13.2020.8.11.0009, em razão do cumprimento da obrigação, com resolução de mérito (CPC, art. 924, II), fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado do débito. O apelante sustenta que o percentual aplicado resulta em montante irrisório (R$ 291,51), dissociado da complexidade e do tempo de tramitação da causa, e requer a fixação por equidade, com fundamento no art. 85, §8º, e §8º-A, do CPC, tomando como referência o valor mínimo de 25 URH, conforme tabela da OAB/MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando o valor do débito exequendo é muito baixo, resultando em montante irrisório de honorários, ainda que observada a aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabelece que é admissível o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.

4. A aplicação do percentual mínimo legal de 10% sobre débito exequendo de R$ 1.548,92 resulta em honorários de apenas R$ 291,51, valor que se mostra desproporcional ao trabalho desempenhado no curso do processo, à atuação do profissional e ao tempo de tramitação.

5. Embora a tabela da OAB não tenha força vinculante, serve como parâmetro auxiliar na fixação equitativa da verba honorária, sobretudo quando a remuneração apurada por critério percentual revela-se manifestamente insuficiente.

6. A majoração da verba para o valor de R$ 1.295,57 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, e à jurisprudência dominante sobre o tema.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1) É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor do débito exequendo for muito baixo e a aplicação do percentual mínimo legal resultar em verba irrisória, conforme previsto no art. 85, §8º, do CPC e na tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 8º-A; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.09.2020 (Tema 1.076); TJMT, Apelação Cível n. 1022777-67.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposto contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000127-13.2020.8.11.0009, que declarou extinta a execução, com resolução de mérito, em razão do cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, II), e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do débito.

Nas razões recursais
, o apelante sustenta que a verba honorária arbitrada em 10% resultaria em montante irrisório (aproximadamente R$ 291,51), dissociado da complexidade e do tempo de tramitação da execução, e requer a fixação por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, e § 8º A, do CPC.

Defende que, na hipótese, devem ser observados os valores recomendados pela OAB/MT, indicando como parâmetro mínimo 25 URH (R$ 1.295,57). Colaciona precedentes deste Tribunal acerca da majoração da verba quando irrisória. (Id 297341373
).

Sem contraminuta.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se, em hipóteses de execução de pequeno valor e baixa complexidade, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o débito ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O apelante defende que a fixação em 10% sobre o débito atualizado resulta em montante irrisório (aproximadamente R$ 291,51), sendo necessária a aplicação do critério da equidade, de modo a atender ao caráter remuneratório da verba honorária (Id 297341373).

Com razão.

No Tema 1.076 (RESp n. 1.906.618/SP), o STJ assim decidiu:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade revela-se medida adequada ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual mínimo sobre o valor da causa. A parte apelante pleiteia a fixação equitativa dos honorários, alegando irrisoriedade da verba arbitrada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa é muito baixo, resultando em montante irrisório de honorários.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

4. Considerando os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC e o trabalho desenvolvido no curso do processo, justifica-se a fixação dos honorários em valor fixo, de forma equitativa.

5. A tabela de honorários da OAB constitui mera recomendação e não possui força vinculante sobre o juízo, especialmente em causas envolvendo a Fazenda Pública, que obedecem a regras próprias dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ.”

(N.U 1022777-67.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025) (Destaquei).

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária deve observar os critérios legais, especialmente: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o local de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua atuação.

No caso sub examine, trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Colíder visando à cobrança de débito de IPTU no valor originário de R$ 1.548,92. Assim, a aplicação do percentual mínimo legal de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado, resultaria em honorários no montante de apenas R$ 291,51, quantia que se revela manifestamente irrisória diante do trabalho desenvolvido ao longo do processo.

Diante desse contexto, considerando a atuação profissional, o tempo de tramitação e a relevância da matéria discutida, mostra-se razoável e proporcional a majoração dos honorários sucumbenciais para o valor de R$ 1.295,57, em consonância com o patamar indicado pela Tabela da OAB/MT.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, no valor de R$ 1.295,57.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025